Tribunal: TJDFT
Processo: 0704715-60.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Embargos infringentes opostos com fulcro no art. 609, parágrafo único, do CPP, em face de acórdão proferido por maioria pela 1a Turma Criminal, que negou provimento a recurso em sentido estrito, mantendo a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio qualificado para infração penal da competência do juízo singular.
2. O voto vencido propunha a impronúncia dos réus, por ausência de indícios suficientes de autoria e de dolo homicida, sustentando a impossibilidade de desclassificação na hipótese de dúvida relevante quanto à existência de crime doloso contra a vida.
3. A decisão majoritária, mantida no acórdão ora embargado, reconhece a presença de materialidade e de indícios mínimos de autoria, extraídos de laudos periciais e de provas orais colhidas sob contraditório, afastando, contudo, o animus necandi necessário à configuração do crime de homicídio tentado.
4. A desclassificação, nos termos dos arts. 419 e 383 do CPP, é cabível sempre que ausente a configuração de crime doloso contra a vida, sem que se exija do juízo natural certeza sobre a nova tipificação, competindo ao juízo singular a reapreciação do mérito da imputação.
5. A existência de dúvidas quanto ao instrumento utilizado, à dinâmica precisa da agressão e à intencionalidade dos réus não autoriza, por si só, a impronúncia, desde que presentes elementos mínimos que justifiquem o prosseguimento da ação penal fora da competência do Tribunal do Júri.
6. O requerimento de impronúncia formulado pelo Ministério Público não vincula o juízo, consoante previsão expressa do art. 385 do CPP e entendimento consolidado do STJ, prevalecendo o princípio do livre convencimento motivado do julgador.
7. Constatada a inexistência de dolo homicida e mantidos os indícios mínimos de materialidade e autoria, correta a desclassificação operada, não se verificando afronta ao sistema acusatório ou ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.
8. Embargos conhecidos e desprovidos.